Tribunal: TJPA
Processo: 0000484-29.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000484-29.2011.8.14.0013

APELANTE: JOAO PAULO SILVA FARIAS, EDILMA REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/06.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
DOSIMETRIA.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO
. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O "QUANTUM" DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
JOAO PAULO SILVA FARIAS E EDILMA REIS DA SILVA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
que os condenou, respectivamente,

à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
e à pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art.
33,
caput da Lei n.º 11.343/06
.

Segundo a denúncia, no dia em 11.02.2011, por volta de 14:00h, na cidade de Capanema/PA, foram encontrados no terminal rodoviário municipal o montante de 400g (quatrocentos gramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, bem como 03 (três) armas de fogo, ambos os itens no interior das bagagens dos denunciados.

Narrou a inicial que a Polícia Civil recebeu denúncia anônima informando que um ônibus que havia saído de Bragança/PA com destino a Capitão Poço/PA, sendo que no referido veículo se encontrava um “casal de traficantes”.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram ao terminal rodoviário a fim de verificar a veracidade da denúncia, ocasião em que abordaram os denunciados e, ao revistar suas bagagens, encontraram em seu interior os supracitados itens, quais sejam a substância entorpecente conhecida como “maconha” e as três armas de fogo, sendo que uma delas estava municiada e com uma das munições deflagrada, sendo encontradas ainda duas munições sobressalentes e dois aparelhos celulares, pelo que foi dada voz de prisão ao casal e ambos foram conduzidos à Delegacia.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, os recorrentes, em suas
razões recursais
, requereram, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da busca pessoal realizada. No mérito, pleitearam as suas absolvições, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena e a aplicação da fração máxima para a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e

parcial
provimento
, a fim de que seja reformada a dosimetria da pena dos Apelantes, com o redimensionamento das suas penas-bases e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo.

É o Relatório.

Os autos foram revisados

VOTO

Analiso agora a preliminar levantada.

Alegam os apelantes que houve nulidade do processo, tendo em vista a nulidade da busca pessoal realizada, o que, consequentemente, contaminou todas as demais provas processuais por derivação, causado vício insanável.

Não merece prosperar o citado pleito.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “A colisão entre direitos fundamentais, portanto, resolve-se apenas no caso concreto, pelo exercício da ponderação, de modo que não se pode cogitar-se, aprioristicamente que a utilização de revista íntima é medida que sempre violará o princípio da proporcionalidade. No caso da busca pessoal, também conhecida como revista pessoal, trata-se de ato realizado pela polícia, militar ou civil, como instrumento de promoção da segurança pública, sendo certo que a utilização deste meio de proteção atinge determinados direitos individuais, instituindo assim, conflitos entre o direito da coletividade e a observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ora, o Código de Processo Penal estatui no seu art. 244 que: ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.

Destarte, não há ilegalidade na busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Na espécie, foi exatamente o que ocorreu. Segundo consta nos autos, os agentes públicos receberam denúncia anônima de que duas pessoas estariam transportando armas e drogas em um ônibus que fazia a rota Bragança/Capitão Poço. Ao parar no terminal rodoviário do município de Capanema, os policiais adentraram o veículo e anunciaram que haviam recebido uma denúncia, passando a realizar a busca nos pertences de todos os passageiros, até encontrarem a substância entorpecentes e 02 (duas) armas caseiras com 03 (três) munições nas malas dos réus.

A fundada suspeita (denúncia anônima) e a constatação de que os Apelantes, de fato, portavam drogas, para comercialização, afasta qualquer nulidade, dado o estado de flagrância delitiva, conforme autoriza a jurisprudência dos tribunais de justiça pátrios no sentido de que: ‘Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP” (TJMT, Ap 47671/2018).”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ACESSO ILEGAL A DADOS DE CELULAR. IRRELEVÂNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA COM FUNDAMENTO DIVERSO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA, VARIEDADE E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. Nos casos de crime permanente, havendo fundada suspeita, é dispensável o mandado de busca e apreensão, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. 3. A Lei n. 9.296/1996 restringe-se às comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática, não se estendendo aos dados já registrados nos respectivos aparelhos. Não obstante, o fato de o texto legal não tutelar os dados e registros já contidos em aparelhos telefônicos e afins não permite que a polícia devasse a intimidade dos investigados a pretexto de obter provas do crime e de sua autoria, o que só é admitido mediante prévia autorização judicial. 4. No caso, a prisão preventiva não se embasou no suposto acesso ilegal dos policiais aos dados contidos no celular do paciente, mas sim na expressiva quantidade de drogas com ele apreendida, que confirmam denúncias anteriores apontando seu envolvimento na mercancia ilícita de estupefacientes, ou seja, se está diante de provas autônomas. 5. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem e da saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante dos envolvidos. 6. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 487050 SC 2018/0346744-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Passo a analisar o
Mérito.

DA ABSOLVIÇÃO

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a Defesa pela absolvição, por alegada insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tais pleitos

não merecem serem acolhidos. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Definitivo (ID n.º 11304084), o qual registrou positivo para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando o total de 400 g.

No que concerne à
autoria delitiva
, restou fartamente comprovada, através dos depoimentos em Juízo, das testemunhas, principalmente dos Policiais Civis, DANILO BARBOSA MOURA e ÉRIKA REGINA DOS SANTOS BRITO, que confirmaram os fatos narrados na denúncia, relatando que foram acionados e se dirigiram ao terminal rodoviário para averiguar a denúncia anônima e, lá chegando, abordaram o ônibus em que se encontravam os acusados e procederam à revista, ocasião na qual encontraram as drogas e armamentos nas bagagens pertencentes ao casal, sendo que estes, por sua vez, comunicaram que as drogas eram para consumo pessoal e as armas de fogo para utilizar em atividades de caça.

À guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes se inseriram nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para os recorrentes, nos seguintes termos:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixarem de praticar as infrações penais, entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-las, pois ninguém os obrigou a trazer consigo substância entorpecente ilícita voltada ao tráfico.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos apenados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito regras que normatizem a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação dos réus?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.”.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstâncias judiciais negativas idôneas
devidamente fundamentada, no caso a culpabilidade e a natureza e quantidade da substância entorpecente.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime disposto no artigo 33 da Lei de n.º 11.343/2006, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes
JOAO PAULO SILVA FARIAS E EDILMA REIS DA SILVA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

da APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO

Conforme acima relatado, os apelantes requerem que a sentença seja reformada, de modo que seja aplicada a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Não assiste razão à Defesa.

Pela análise da sentença, constata-se que o Magistrado dosou a pena minuciosamente, atendendo aos parâmetros do art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Na verdade, ao prever frações diferenciadas para a redução da pena, o legislador deu ao magistrado certa liberdade para fixar o patamar mais adequado a cada caso (TJ-PE - APL: 81649120128171130 PE 0008164-91.2012.8.17.1130, Relator: Mauro Alencar De Barros, Julgamento: 28/11/2012, 2ª Câmara Criminal).

Sendo assim, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO RECURSAL PARA QUE NÃO SE APLIQUE A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO APELADO QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS PELO DISPOSITIVO DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O "QUANTUM" DE REDUÇÃO SOMENTE A QUANTIDADE DE DROGA (UM QUILO E SETECENTOS E NOVENTA OITO GRAMAS) NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A HABITUALIDADE CRIMINOSA DENÚNCIA ANÔNIMA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS FATOS QUE NÃO INDICA SE TRATAR DE TRÁFICO USUAL RECURSO NÃO PROVIDO. É pacífico o entendimento de que a causa especial de diminuição de pena trazida pelo art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06 refere-se a um direito subjetivo do réu, ficando a discricionariedade do magistrado sentenciante somente no percentual de redução: "a simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode, como deve reduzir a pena, ficando a sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie da droga apreendida)". (...). (TJPR 903459-3 - Acórdão, Relator: Marques Cury, 3ª Câmara Criminal)

P
or isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023